Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6° DA RESOLUÇÃO N° 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
1. A Resolução n° 4.790/2020 expedida pelo Banco Central do Brasil, em seu art. 6°, é bastante clara ao prever o direito de o mutuário proceder ao cancelamento da autorização dada para a instituição financeira realizar desconto diretamente em sua conta corrente, o que também vem sendo reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal.
2. No caso, deve-se reconhecer o direito potestativo do correntista de cancelar qualquer desconto realizado em sua conta bancária, o que lhe foi garantido expressamente pelo ordenamento jurídico e, portanto, precisa ser observado pela instituição financeira ré e também pelo Poder Judiciário.
3. A revogação dos descontos em conta corrente não corresponde a isenção concedida ao autor quanto ao pagamento da dívida existente, podendo a instituição financeira se valer dos meios regulares e legítimos de cobrança para obter a satisfação do seu crédito.
4. Recurso de apelação desprovido.